Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento.
2. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
3. Conforme previsto no enunciado de Súmula no 375 do STJ, para o reconhecimento da fraude à execução faz-se necessário o registro da penhora na matrícula do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. Desse modo, a alegação de má-fé deve vir instruída com elementos probatórios, uma vez que não é presumível.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo de instrumento conhecido e não provido.